Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727579-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALFREDO LEMES AGRAVADO: LUZIA MARA FERNANDES RODRIGUES AGUIAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 73739370), interposto por André Alfredo Lemes contra a r. decisão interlocutória de ID 233984548 (autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 10o Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento de cobrança de título – contrato de honorários advocatícios, ajuizada por Luzia Mara Fernandes Rodrigues em desfavor do agravante, a qual, rejeitou a alegação de inépcia da inicial pela ausência de litisconsorte passivo necessário, pela ilegitimidade ativa da autora, e pela inadequação da via eleita, e por fim, acolheu a impugnação da gratuidade de justiça que foi concedida ao autor, nos seguintes termos: O requerido, na contestação, arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa da autora e de inadequação da via eleita, de litisconsórcio ativo necessário, apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora e requereu a concessão de gratuidade de justiça. Aduz, em síntese, que: i) efetuou o pagamento de R$ 20.000,00, divididos entre os filhos da autora, com depósitos realizados em 05/07/2024, 21/08/2024 e 30/07/2024, nas contas de Rayanne Fernandes Rodrigues e Ismael Fernandes dos Santos Aguiar; ii) a autora não declara renda no imposto de renda (2018 a 2024) porque recebe por seus serviços como advogada nas contas dos filhos; iii) antes desta ação, ajuizou execução de título extrajudicial (no 0749752-85.2024.8.07.0001) e recolheu as custas, demonstrando capacidade financeira; iv) ostenta padrão de vida elevado em redes sociais, o que contradiz a alegação de insuficiência; v) é parte ilegítima, pois o contrato foi firmado com o escritório “Adéliton Malaquias e Luzia Mara”; vi) omitiu na petição inicial a revogação do mandato em 10/10/2024, enviada por notificação formal em razão da quebra de confiança; vii) a cláusula 2a do contrato é omissa quanto ao critério de cálculo dos honorários, gerando insegurança jurídica; viii) não apresentou informações claras sobre os processos ajuizados, mesmo após nove meses da assinatura do contrato; ix) a cobrança baseia-se em planilha elaborada unilateralmente; x) os honorários devem ser arbitrados proporcionalmente, conforme art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94; xi) a via eleita é inadequada por não incluir pedido de arbitramento, o que compromete o interesse de agir e atrai a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC); xii) há litisconsórcio ativo necessário, pois o réu outorgou procuração também a Adéliton Malaquias; xiii) justifica sua hipossuficiência pela separação, despesas com aluguel, pensão alimentícia e problemas de saúde que afetam sua renda. A autora, em réplica, manifestou: i) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, alegando que o réu é empresário bem-sucedido, proprietário de empresa no Sudoeste que vende e conserta motos, inclusive para a PMDF e PRF; ii) os extratos bancários juntados (Nubank com R$ 12,11) são enganosos, pois o réu possui várias contas, inclusive empresariais; iii) é proprietário de duas motos de uso pessoal, um carro Mercedes-Benz avaliado em mais de R$ 2 milhões, dois lotes em Águas Lindas/GO e é dono de empresa de alto padrão; iv) nega ostentar luxo, afirmando que as armas mostradas em redes sociais pertencem ao clube de tiro, do qual é apenas CAC; v) não é sócia de escritório, apenas prestou serviços como advogada autônoma; vi) possui legitimidade para ajuizar a ação, pois prestou os serviços diretamente ao réu; vii) há evidente interesse de agir, diante da inadimplência contratual e necessidade de recorrer ao Judiciário; viii) inexiste litisconsórcio ativo necessário, pois não há previsão legal que o imponha entre advogados que atuaram no mesmo caso; ix) a procuração que lhe foi outorgada concede poderes para atuar sozinha, e de fato advogou de forma individual; x) a atuação conjunta com outro advogado não implica, por si só, litisconsórcio ativo necessário na cobrança de honorários. Requer: a) a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar o bloqueio de bens e valores em desfavor do requerido, a fim de garantir o pagamento da dívida e evitar a dilapidação patrimonial, considerando a inadimplência confessa do executado e a necessidade de assegurar a efetividade da execução; b) a expedição de ofícios às operadoras de telefonia, para que forneçam o histórico de mensagens trocadas entre as partes, a fim de comprovar a comunicação e os termos da contratação. É o relatório. Decido. I – Da alegação de ilegitimidade ativa da autora Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada na petição inicial, ou seja, consagra a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente à relação jurídica em debate. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos fundamentos apresentados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas e jurídicas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essa análise é reservada ao mérito da causa. No caso em apreço, a autora foi contratada como advogada e não somente o escritório, conforme contrato de ID. 222073000. Com efeito, a autora detém legitimidade para cobrar seus honorários em nome próprio. Assim, está demonstrado o liame subjetivo entre os sujeitos da ação, de forma que a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada. II – Da alegação de inadequação da via eleita Conforme o art. 17 do CPC, o exercício de direito de ação exige também a presença do interesse de agir. Essa condição da ação traduz-se na demonstração, conforme assertivas estampadas na peça inaugural, da necessidade e utilidade do provimento vindicado e na adequação da via eleita. A autora argumenta que há inadimplência do requerido, que não efetuou o pagamento dos honorários contratados, sendo a ação o meio processual adequado para a pretensão da autora. Diante dessa narrativa, a via eleita é adequada para a pretensão de cobrança dos honorários que a autora entende devidos. Portanto, está configurado o interesse processual da parte autora, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de litisconsórcio ativo necessário Dispõe o art. 114 do CPC que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No caso em apreço, não há litisconsórcio ativo necessário, pois qualquer dos credores detém legitimidade para exigir o pagamento dos honorários. Logo, a preliminar deve ser rejeitada IV - Da impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora e da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. A autora é advogada, ostenta padrão de vida nas redes sociais incompatível com a miserabilidade jurídica suscitada; além disso, restou demonstrado que os valores decorrentes da sua atuação profissional são depositados em contas dos filhos, de forma que a declaração de rendas não é instrumento idôneo para aferir sua hipossuficiência. Com efeito, a autora detém condições econômicas suficientes para cobrir os custos módicos do processo, de forma que o benefício da gratuidade de justiça deve ser revogado. O requerido, por seu turno, deverá comprovar, por meio de juntada de contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, a hipossuficiência alegada. Considerando que o requerido é empresário, deverá juntar também declaração de imposto de renda da IRPF, balancetes da empresa e outros documentos que demonstrem a sua condição financeira, sob pena de indeferimento do pedido. V - Do novo pedido de tutela de urgência Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por seu turno, o art. 301 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso em apreço, a parte autora faz novo pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio de bens e valores em desfavor do requerido, a fim de garantir o pagamento da dívida e evitar a dilapidação patrimonial, considerando a inadimplência confessa do executado e a necessidade de assegurar a efetividade da execução. Todavia, não há fatos novos que justifiquem a reapreciação da questão. Ademais, não há indícios de que o requerido esteja dissipando ou dilapidando o seu patrimônio para frustrar futura execução. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares aventadas na contestação, acolho a impugnação para revogar a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para que recolha as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, intime-se o requerido para que, no mesmo prazo, comprove a sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento. Recolhidas as custas, tornem os autos conclusos para a fixação dos pontos controvertidos e determinação da perícia técnica. Nas razões recursais, o agravante repisa que a relação jurídica estabelecida entre as partes retrata caso de litisconsórcio ativo necessário, haja vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios, e, atual objeto de cobrança, foi firmado com o escritório Adéliton Malaquias &amp; Luzia Mara Advogados Associados, bem como em razão do fato que a procuração, anteriormente outorgada pelo agravante, ter conferido poderes de representação, também, ao advogado Adéliton Malaquias. Nessa linha argumentativa, sustenta que, nas demandas cujo objeto é a cobrança de honorários advocatícios, quando o vínculo contratual foi firmado diretamente com o escritório de advocacia e o instrumento de mandato conferiu poderes a ambos os sócios, impõe-se a formação de litisconsórcio ativo necessário, devendo os dois advogados integrantes da sociedade constarem no polo ativo da ação de cobrança. Afirma, assim, que a ausência de um dos advogados no polo ativo viola a previsão do art. 18, do CPC, a qual tutela que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio". Ademais, defende, que diante do cenário que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado com a sociedade de advogados, a legitimidade ativa para a cobrança dos honorários contratuais pertence à pessoa jurídica da sociedade, e não a um de seus advogados individualmente. Diante do exposto, alega que a validade e regularidade do processo dependem da inclusão do litisconsorte ativo que entende ser necessário, razão pela qual estariam presentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, consubstanciados no fumus boni iuris e no periculum in mora. Pede, assim, o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da necessidade de formação de litisconsórcio ativo, com a consequente inclusão do Sr. Adéliton Rocha Malaquias no polo ativo da demanda originária. Preparo recolhido no ID 73742030. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Além disso, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O presente recurso foi interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial diante da ausência de litisconsórcio ativo necessário, não havendo que se falar em interpretação extensiva nesse caso, inexistindo sequer urgência/emergência justificada, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, o ato judicial ora impugnado não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO PARCIALMENTE FIRMADO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A inclusão de litisconsórcio passivo não é questão impugnável por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se identificar com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento recursal nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Recurso conhecido em parte. 2.. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcarem com o preparo recursal, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido.” (Acórdão 1966971, 0746955-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/2/2025) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. DIVERGÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MPINIMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. Por outro lado, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou a tese jurídica no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. 2. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema. 3. Precedentes: Acórdão 1821122, 07421455820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1751487, 07266905320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Na parte conhecida do agravo, em relação à divergência da data da separação de fato, não há indícios robustos de que as partes realmente se encontravam separadas desde 2020, como defende a agravante. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1863726, 0700228-88.2024.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. 2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. 3. O art. 1.009 do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 4. O artigo 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, não habilita o advogado para receber a citação. 5. A citação é ato específico que requer poderes especiais: é necessária menção expressa no instrumento de procuração. 6. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes STJ. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido (Acórdão 1901030, 0719690-65.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024). Desse modo, caberia o agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em comprovar a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Assim, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;